Tribunal: STF
Processo: ARE 1535074
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO E COM OS ARTIGOS 39, §4º E 135 DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO. ADIS 5404, 4941 E 6784. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.